Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716946-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA KARE NOGUEIRA FORMIGA RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RESP REPETITIVO No 973.827 (TEMA 246). CLÁUSULAS EXPRESSAMENTE PACTUADAS. TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. IOF. INCIDÊNCIA. RESSARCIMENTO DE VALORES. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação, interposta contra sentença de improcedência proferida nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais com indenização por danos materiais e danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, a apelante pugna pela reforma daquele mais importante ato processual, reconhecendo-se a abusividade das cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O cerne da controvérsia consiste em verificar a existência ou não de irregularidades no contrato de financiamento firmado entre partes no que tange a capitalização dos juros, aplicação de juros compostos, tarifa IOF, tarifa de avaliação do bem, registro do contrato e seguro de proteção financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Acerca do tema capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, bem como da Súmula n. 539, exarou entendimento no sentido de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3.1. No caso dos autos, o contrato prevê a capitalização e, ainda que assim não fosse, no item F.4 do contrato, pág. 1, estão previstas expressamente taxas diferentes para os juros mensais e anuais, o que reflete a possibilidade da cobrança dos juros compostos. 3.2 Não se verifica desproporção abusiva nos valores pactuados, especialmente porquanto a taxa mensal de juros fixada no contrato celebrado entre as partes é inferior àquela taxa de mercado para o período em análise. 3.3. Para além disso, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, decidiu acerca da possibilidade de cobrança de determinadas tarifas em contratos bancários. 3.4. Nesse sentido, é válido o ressarcimento do registro do contrato e o custeio de serviços prestados por terceiros, salvo se não efetivada a prestação de serviços, resguardada a possibilidade de controle de onerosidade excessiva no caso concreto (inteligência do Tema 958 do STJ). 3.5. Na hipótese dos autos, o requerido demonstrou satisfatoriamente a prestação dos serviços de avaliação do bem e registro do contrato, não se verificando qualquer abusividade nos valores cobrados. 3.6. No tocante ao seguro de proteção financeira, verifica-se não ter sido contratado pela consumidora, razão pela qual nada há a prover quanto à alegação de abusividade e pleito pela devolução do importe. 3.7. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 621), firmou tese no sentido de que as partes podem convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Diante disso, não há qualquer ilegalidade na cobrança de IOF em operações financeiras similares à posta em análise, porquanto sua incidência é obrigatória por força de lei. 3.8. Como não ocorreu o pagamento de quantia indevida, haja vista que os valores ora questionados foram regularmente estabelecidos no contrato, não há se falar em repetição de indébito, tampouco em indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso improvido. 4.1. Tese: “Ausente qualquer abusividade no contrato de financiamento firmado entre as partes, não há se falar em nulidade das cláusulas contratuais, as quais instituíram juros remuneratórios, encargos moratórios, taxas de registro de contrato e de avaliação do bem, cobrança de IOF, bem como em ressarcimento em dobro dos valores despendidos e necessidade de compensação moral”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o da Medida Provisória no 1963-17/2000; art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004; art. 6o, inc. III, do CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 539 e 541; STJ, Temas Repetitivos 621 e 958; STJ REsp 973.827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; TJDFT 0736062-17.2023.8.07.0003, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 02/12/2024; TJDFT 0707983-19.2023.8.07.0006, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 06/11/2024; TJDFT 0713132-96.2023.8.07.0005, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, publicado no DJe: 27/08/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98, §1o, inciso VI, e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios; b) artigos 4o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a cobrança abusiva de juros aplicada pelo recorrido ofendeu a boa-fé objetiva e deve responder pelos danos causados à recorrente, tendo em vista a comprovação do nexo de causalidade. Afirma que os juros remuneratórios não devem cumular com comissão de permanência e somente são devidos na base da taxa média de mercado estipulada pelo BACEN, conforme Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 8o do CPC, asseverando que foram afrontados os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações e intimações sejam disponibilizadas no órgão oficial, tão somente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ sob no 245.274 (ID 70788000). Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as intimações dos atos processuais destes autos sejam efetuadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239 (ID 71828160). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.709.524, Relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98, §1o, inciso VI, e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) para reconhecer a hipossuficiência financeira da parte para a concessão da gratuidade de justiça, é insuprimível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela via especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (EDcl no REsp n. 2.096.105/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 20/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 4o e 14, ambos do CDC. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 8o do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro os pedidos de publicações, nos termos formulados por ambas as partes nos IDs 70788000 e 71828160. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025